Tribunal: TJDFT
Processo: 0725315-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0725315-93.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: NILDA PEREIRA FLOR AGRAVADOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MÚTUO DOS FUNCI.DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Na petição de ID 69051352, a agravante informa a realização de acordo, homologado pelo juízo de origem nos autos do processo no 0703525-53.2023.8.07.0007, com a parte agravada ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA. Por fim, requer o processamento do agravo em relação aos demais agravados. A autocomposição, solução do litígio determinada pela autonomia da vontade das partes, repercute negativamente no interesse recursal (requisito intrínseco do direito de recorrer), esvaziando a necessidade e utilidade de um novo pronunciamento jurisdicional sobre as questões recorridas. Certifique-se o trânsito em julgado em relação à agravada ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA, bem como proceda à retificação da autuação para excluí-la do polo passivo do agravo em recurso especial. Com relação ao pleito de processamento do agravo em relação aos demais agravados, passo à análise do referido reclamo (ID 68036831). Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026